Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708966-26.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA APARECIDA GOMES MARTINS EMBARGADO: ALTINO RODRIGUES DE PINHO, MARIA YOLANDA CRUZ RODRIGUES, HELENA DOS SANTOS SILVA, TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, CONSELHO CENTRAL DE BSB DA SOC DE SAO VICENTE DE PAULO, MARIA APARECIDA GOMES MARTINS, FRANCISCO JOSE DA SILVA, JOSIANE MARTINS ALVES, JOSILENE MARTINS ALVES, GENIVALDO ALVES DA SILVA, ANTONIO DE TAL, MARIA CILENE DE TAL, JOÃO JOSÉ DE TAL, MARIA APARECIDA DE TAL, ESPÓLIO DE ALBERTINO JERÔNIMO DA SILVA, ESPÓLIO DE MARIA DOS SANTOS BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: HELENA DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos de declaração nos embargos de declaração de ID 66070561 , no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 18 de novembro de2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator